Tribunal: TJBA
Processo: 8078906-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8078906-10.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADAILTON FERNANDES DOS SANTOS Advogado(s): EMMANUELE SANTIAGO BALBINO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO PREJUDICADA POR DESISTÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. PLANSERV. TRATAMENTO DE CÂNCER DE PULMÃO COM METÁSTASE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. RECUSA ADMINISTRATIVA ABUSIVA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta por Adailton Fernandes dos Santos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida em face do Estado da Bahia. A sentença condenou o Estado, por meio do PLANSERV, a fornecer o medicamento TAGRISSO (OSIMERTINIBE) 80mg, conforme prescrição médica, enquanto durar o tratamento, indeferindo o pedido de indenização por danos morais. Posteriormente, o autor desistiu do recurso de apelação. O Juízo de origem tomou ciência da desistência, mas determinou a remessa dos autos para reexame obrigatório da sentença, nos termos do art. 496 do CPC. II. Questão em discussão Discute-se a obrigatoriedade do Estado da Bahia, na condição de gestor do PLANSERV, em fornecer medicamento de alto custo, prescrito para tratamento de câncer de pulmão com metástase, diante de negativa administrativa baseada em critérios internos de uso. Também se examina a legalidade da fixação dos honorários advocatícios em 8% sobre o valor atualizado da causa. III. Razões de decidir A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever do Estado, sendo inadmissível a recusa de fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de doença grave, quando prescrito por profissional habilitado. A jurisprudência reconhece a ilegitimidade da negativa com base em diretrizes administrativas, sobretudo quando o medicamento possui registro na ANVISA, conforme exigido pelo Tema 990 do STJ. A fixação da verba honorária em 8% sobre o valor da causa observou os limites estabelecidos no art. 85, §3º, II, do CPC, estando em conformidade com a tese firmada no Tema 1076 do STJ, que veda apreciação equitativa nesses casos. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação prejudicado em razão da homologação da desistência. Sentença confirmada em sede de remessa necessária. Tese de julgamento: "1. O Estado, por meio do PLANSERV, é obrigado a fornecer medicamento prescrito por médico assistente para tratamento de doença coberta, ainda que ausente previsão em diretrizes administrativas internas. 2. É válida a fixação dos honorários sucumbenciais no percentual mínimo legal, quando observado o disposto no art. 85, §3º, do CPC, mesmo diante de valor elevado da causa." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §3º, II, 496, I, e 998; Lei Estadual nº 9.528/2005 Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 990; STJ, Tema 1076; Súmula 490/STJ Vistos, relatados e discutidos estes autos do REEXAME NECESSÁRIO nº 8078906-10.2024.8.05.0001, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso de Apelação interposto pelo Autor, julgando-o prejudicado, e, em sede de REMESSA NECESSÁRIA CONFIRMA-SE INTEGRALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça